Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747131-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA AGRAVADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento interposto por ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação movida pela agravada ADRIANA LIRA DA SILVA contra ELIESIO DE PAULA FERREIRA, IRLENE FARIAS DE PAULA FERREIRA, pela qual determinou a comprovação do disposto no art. 792, II, do CPC, para viabilizar a análise da alegação de fraude execução reiterada pelo agravante nos autos de origem, na qualidade de credor de honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra a agravada na sentença de improcedência da ação. No agravo de instrumento, alega o agravante que o despacho impugnado ostenta conteúdo decisório, na medida em que exige a comprovação de prévio registro de penhora do veículo transferido ao genitor da agravada em fraude à execução, com fundamento no art. 792, II, do CPC, enquanto a alegação e fraude à execução é fundada no inciso IV do referido dispositivo legal, que trata da alienação de bens passíveis de reduzir o devedor à insolvência. Defende a existência de interesse recursal “...eis que o MM Juízo Singular proferiu despacho com conteúdo decisório CONDICIONANDO o processamento do cumprimento de sentença à prévia demonstração de atendimento ao disposto no art. 792, II, do CPC, subtraindo a opção de se demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, violando com isso a Súmula 375 do STJ, fazendo igualmente letra morta a do art. 792, IV, do CPC/2015.” Sustenta a existência de fraude a execução pela transferência do veículo da agravada ao próprio genitor logo depois da prolação da sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao agravante, argumentando, com fulcro na Súmula no 375 do STJ, que a fraude à execução é configurada quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente, o que teria sido demonstrado nos autos de origem. A esse respeito, destaca que “...no dia 06/12/2023 (ID 180664845) foi protocolizada e deflagrada a fase de cumprimento de sentença, conforme se vê na petição referida; mas no dia 07/12/2023 (ID 210515529), a Executada simplesmente “transferiu a propriedade” do carro para o próprio pai, conforme faz prova o Ofício do DETRAN/DF. Essa circunstância configura a hipótese do art. 792, IV, do CPC/2015, motivo pelo qual, já está demonstrada a fraude à execução que devia mas não foi, observada pelo Douto Juízo de Primeiro Grau, apesar das várias petições do Agravante neste pormenor”. Defende, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, e requer, em sede de liminar, que este Desembargador Relator “...reconheça a fraude à execução, na forma do art. 792, IV, do CPC/2015, com as providências que lhe são próprias”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 65834418. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 65988105, destacando a existência de erro de procedimento nos autos de origem, por ter a decisão agravada permitido o processamento de cumprimento de sentença que havia sido inadmitido de plano, pois volvido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais contra parte que é beneficiária da justiça gratuita e sem que o agravante tenha obtido a revogação do benefício, na forma do art. 98, §3o do CPC. O agravante apresentou embargos de declaração contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no ID 65993938. Sustenta que a decisão é obscura quanto à afirmação de que não tramita cumprimento de sentença volvido à execução de honorários advocatícios nos autos de origem, e que é omissa, por não levar em conta a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais pelo advogado no bojo do processo em que prolatada a sentença, nos termos do o § 1o do art. 24 da Lei Federal no. 8.906/94. O recorrente juntou precedente jurisprudencial do STJ sobre fraude à execução no ID 66814616. Intimada para contrarrazoar os embargos de declaração, quedou-se inerte a parte recorrida, conforme certificado no ID 66543992. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão manifestada pelo embargante, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser impertinente a alegação de obscuridade e omissão, sustentada sob o argumento de que é legitima a instauração de cumprimento de sentença pelo advogado para execução de honorários sucumbenciais no bojo do processo em que prolatada a sentença, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei Federal no. 8.906/94, pois a argumentação sustentada no recurso não guarda qualquer pertinência com o conteúdo da decisão agravada. A decisão embargada nada dispõe sobre a possibilidade de o advogado mover o cumprimento de sentença na forma do art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB, sendo claros os fundamentos do decisum ao destacar que o cumprimento de sentença havia sido indeferido de plano, por decisão preclusa, diante da impossibilidade de instauração de execução de honorários advocatícios sucumbenciais contra a agravada, por inexigibilidade do título judicial, pois a recorrida litiga sob o pálio da justiça gratuita desde a fase de conhecimento. Assim, o indeferimento da liminar e o destaque à provável cassação da decisão agravada, por erro de procedimento, estão fundados no art. 98, §3o do CPC, que dispõe: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não ser provável o provimento do recurso e por se mostrar inviável o conhecimento da alegação de fraude à execução deduzida no agravo de instrumento. Quanto à alegação de admissibilidade do recurso, sob alegação de que o despacho impugnado ostenta conteúdo decisório, entendo que assiste razão ao agravante, pois o ato judicial, ao menos em tese, condicionou a apreciação de pedido de fraude a execução à comprovação de prévio registro de penhora do bem, com amparo no art. 792, II, do CPC, mesmo não sendo essa a causa de pedir da alegada fraude (ID 212651641). Ocorre que a análise detida dos autos de origem revela ser provável, em verdade, a cassação do provimento judicial vergastado, pois proferido por erro de procedimento, já que o Juízo de origem não se atentou que foi liminarmente indeferido, por decisão preclusa, o processamento do cumprimento de sentença intentado pelo agravante contra a agravada. Destaco que não é exigível a obrigação vindicada em face da agravada, pois, apesar de ter sido condenada a pagar ao agravante horários advocatícios sucumbenciais, teve a exigibilidade do encargo suspensa pela respectiva sentença, por ser beneficiária da justiça gratuita, in verbis: “...Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Tendo em vista o fato de se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, fica suspensa a cobrança da verba de sucumbência. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença publicada eletronicamente. R. I.” (ID 179602570 – g.n.) Assim, antes de proceder ao cumprimento de sentença e à expropriação de bens da agravada, caberia ao agravante comprovar alteração da capacidade financeira daquela e obter a revogação do benefício, a teor do disposto no art. 98, §3o do CPC, segundo qual: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” No caso dos autos, o agravante formulou pedido de cumprimento de sentença no ID 180664845, visando o pagamento de honorários sucumbenciais, a despeito da concessão de justiça gratuita à parte adversa, sob alegação de que a agravada teria condições de suportar o pagamento da obrigação, diante da constatação de que seria proprietária do veículo transferido ao seu genitor, em suposta fraude à execução. O pedido de revogação da gratuidade judiciária concedido à agravada e de cumprimento de sentença foi indeferido de plano, consignando o Juízo de origem que não houve comprovação de majoração de capacidade financeira por parte da agravada, de modo que reputou injustificável o levantamento dos efeitos da gratuidade judiciária, confira-se: “...Indefiro o pedido de processamento do cumprimento provisório de sentença ID180664845 da parte ré, tendo em vista que não restou comprovada a mudança de situação econômica dos autores a justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça. O veículo indicado encontra-se em nome de terceiro, conforme protocolos RENAJUD anexos e não foram encontrados os bens móveis em seu nome. É fato que nos grandes centros a propriedade de um veículo é essencial para necessidade de locação das pessoas, mormente em momentos de urgência. Assim, não localizando outros veículos em seu nome e tendo uma possíveil posse de um que se mostra precária, o que deprecia o seu valor de mercado, não justifica a alteração econômica substancial a autorizar revogação do benefício e deferimento do cumprimento de sentença. Nesses termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 1018, §2o, DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apesar do recorrente não cumprir com o disposto no §2o do art. 1.018 do CPC, o agravo deve ser conhecido. A inadmissibilidade prevista no §3o do artigo em comento depende da manifestação do agravado, ainda que o magistrado tome conhecimento por outro meio. 1.1. Precedente do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 284. 2. O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC. 2. Operado o trânsito em julgado da sentença, é plenamente viável a parte credora demandar o cumprimento de sentença, com pedido de revogação do benefício, desde que observado o direito do beneficiário ao contraditório e à ampla defesa. 3. A simples alegação de que a requerida/agravada possui carros caros não implica presunção de recursos para arcar com as verbas sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 4. Tendo a agravada apresentado elementos que confirmam a hipossuficiência econômica, caberia ao agravante comprovar que a beneficiária possui recursos para arcar com os custos do processo e honorários advocatícios, como por exemplo, que o carro de sua propriedade foi adquirido posteriormente ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso em análise. 5. Não tendo o credor/agravante provado cabalmente a mudança da condição financeira da parte agravada para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, não há como revogar o benefício da gratuidade concedido na origem e dar início ao cumprimento de sentença. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1050034, 07060495420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prossiga nos termos da sentença ID179602570 até o arquivamento do feito.” (ID 184607239 – g.n.) A referida decisão foi mantida íntegra no julgamento do Agravo de Instrumento no 0706474-37.2024.8.07.0000, em acordão da lavra do nobre Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. PROVAS CONCRETAS. AUSENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença é forma de execução para buscar a satisfação do direito de crédito. Nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 513 do Código de Processo Civil - CPC, o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, será feito a requerimento do exequente; o devedor será intimado para cumprir a sentença. 2. O processamento do cumprimento de sentença depende da existência de bens em nome da executada ou comprovação de mudança em sua hipossuficiência econômica, o que não restaram demonstrados. Ademais, as alegações de tentativa de enganar o agravante e o Poder Judiciário são frágeis e carecem de provas. 3. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1888041, 07064743720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, verifica-se que sequer existe cumprimento de sentença em curso em face da agravada, sendo certo que a existência da execução é pressuposto essencial para invocar fraude à execução com amparo no art. 792 do CCP, pois trata-se de medida volvida a tornar ineficaz determinado ato jurídico apenas com relação à parte exequente, nos moldes do §1o do referido dispositivo legal. Assim, considerando que o recorrente sequer obteve a revogação da justiça gratuita concedida à recorrida na fase de conhecimento, e que não tramita cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais nos autos de origem, mostra-se impertinente a insistente reiteração da mesma alegação de fraude à execução, o que levou juízo de origem a erro ao prolatar a decisão ora impugnada, aparentemente sem se atentar para absoluta impropriedade da postulação, repita-se, por sequer existir execução em curso contra a agravada.” Por fim, destaco que a decisão embargada tem natureza liminar, não pretendendo o esgotamento da matéria ou das alegações sustentadas pelo embargante, cuidando apenas da aferição dos requisitos necessários à concessão de medida antecipatória nesse grau recursal, de modo que as alegações sustentadas no recurso e nos aclaratórios terão apreciação detida e exauriente pelo colegiado da Sexta Turma Cível, no julgamento de mérito. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Certifique-se se houve intimação da agravada para contrarrazoar ao gravo de instrumento e, findo o respectivo prazo legal, tornem os autos conclusos para apreciação de mérito. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator